Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ACERVO PROBATÓRIO NO MESMO SENTIDO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para fins de concessão da gratuidade da Justiça, é relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, admite-se a impugnação da contraparte, mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício.
2. Emergindo do acervo probatório a verossimilhança da alegação de hipossuficiência e ausente comprovação de que a parte efetivamente possua condições de suportar os encargos do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da Justiça e, consequentemente, a reforma do capítulo da sentença relativo à condenação ao pagamento das custas processuais.
3. APELO CONHECIDO E PROVIDO.